Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724763-81.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE LELES COELHO AGRAVADO: RODRIGO MOTTA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO HENRIQUE LELES COELHO contra decisão proferida na "AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" ajuizada em desfavor de RODRIGO MOTTA CARDOSO. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora o Agravante tenha declarado possuir despesas que impactam sua capacidade econômica, parece ter condições de promover o preparo do recurso, já que é ANALISTA DE TECNOLOGIA, com vínculo contratual junto à GEAP SAÚDE, percebendo remuneração líquida superior a R$ 7.500,00 (IDs 238761124, 238761125, 238761127 e 238761126 dos autos de origem). Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator